Tribunal: TJDFT
Processo: 0741672-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741672-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: VINICIUS PEREIRA RESENDE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra a decisão que rejeitou a sua impugnação nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por VINICIUS PEREIRA RESENDE SILVA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada fixou parâmetros incorretos para atualização do débito, além de não ter apreciado a alegação de excesso de execução. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) Por isso, fixo que para apuração do débito, deverão ser observado os seguintes parâmetros: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. (d) para aplicação da EC n. 113/2021 somente deverá ser observado o crédito principal corrigido, sem a incidência de juros. (...)” De acordo com as razões do recurso, a decisão agravada adotou índices de atualização monetária de débitos tributários em dissonância com o estabelecido no título judicial. Nesse contexto, a parte agravante defende a incidência do INPC, nos termos da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n. 20160020315553 (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198). Além disso, segundo os agravantes, a decisão agravada não teria apreciado os argumentos de sua impugnação concernentes ao excesso de execução. Em primeira análise, portanto, evidencia-se a probabilidade do direito. O perigo da demora está presente porque a decisão agravada determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, o que seria feito a partir dos parâmetros questionados no presente recurso. Desse modo, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator